Tribunal: STF
Processo: ARE 1517282
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 24.5.2023, deu provimento à Apelação Criminal n. 5000793-11.2018.8.21.0017/RS, para absolver o agravado da prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. ABSOLVIÇÃO. 



    Motivação da abordagem que não foi suficientemente esclarecida. Policiais não descrevem prévia percepção de irregularidade ou situação de flagrância que justificasse concretamente a abordagem do réu.



      O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Violação das regras e condições legais para a busca pessoal. Nulidade da prova. 



    Sentença reformada, réu absolvido. 



    APELAÇÃO PROVIDA” (fl. 7, e-doc. 132). 



    Em 26.7.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 150).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado os incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República. 



    Sustentou que “a abordagem e revista do recorrido foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que, conforme relato do policial militar Bruno Dias Neves ‘(...) estavam em patrulhamento no bairro Olarias, próximo a Rua Cruzeiro do Sul, local onde há um ponto de tráfico conhecido do indivíduo ‘Botina’, avistaram o réu sentado em frente a residência de nº 45. Destacou que, durante a abordagem, foi localizado com o réu 5 tabletes de maconha e uma quantidade de dinheiro, em notas diversas. Disse que, ao questionarem o réu acerca da droga, este informou que tinha mais drogas (dois tijolos) no interior da residência, dentro de um balde. Referiu que localizaram, em cima de uma mesa, balança de precisão, mais drogas fracionadas, faca e material para embalar as drogas. Narrou que foi dado voz de prisão ao réu, conduzido à UPA e, após, à Delegacia. Ressaltou que usuários já tinham relatado que vendiam drogas no local, bem como na residência do Botina. Confirmou que os locais seriam da facção dos Manos, sendo o ‘Turco’ (Fabiano) um dos cabeças dos Manos na venda de drogas em Lajeado, o qual abastece os pontos de vendas. Alegou que ‘Turco’ é casado com ‘Tata’, que é irmã do Botina e proprietária da Boate Champanhe. Destacou que não conhecia o réu antes da ocorrência. Alegou que, pelas informações de usuários, o réu continua morando no local e que a esposa do réu é que vende drogas no local’” (fls. 7-8, e-doc. 157). 



    Asseverou que “os Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico do município, quando avistaram o embargado em atitude suspeita e, então, resolveram abordá-lo. Cabe destacar, ainda, que os Policiais Militares passam por um rigoroso treinamento, o qual os habilita a perceberem determinadas atitudes suspeitas que, para nós, pessoas leigas no assunto, passaria despercebido. Nesse contexto, sendo responsável o Estado pela manutenção da ordem e pela prevenção do cometimento de crimes, de forma alguma se mostra razoável exigir um grau tão elevado de certeza acerca do cometimento de algum crime para, só então, os agentes de segurança pública estarem legitimados a proceder à busca pessoal em determinado sujeito que se ache em atitude suspeita” (fl. 13, e-doc. 157). 



    Afirmou que “houve fundadas razões para ingresso no domicílio, pois ‘(...) ao questionarem o réu acerca da droga, este informou que tinha mais drogas (dois tijolos) no interior da residência, dentro de um balde. Referiu que localizaram, em cima de uma mesa, balança de precisão, mais drogas fracionadas, faca e material para embalar as drogas’. (evento 21, RELVOTO1). Tal contexto fático anterior – flagrância de posse de droga com o adolescente e confissão deste de que havia mais drogas no interior da residência dele – autoriza a diligência domiciliar, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, pois presentes fundadas razões do cometimento de crime permanente” (fl. 16, e-doc. 157).



    Pediu fosse “admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação do réu, nos termos da fundamentação” (fl. 22, e-doc. 157). 



    A defesa do agravado apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 165). 



    3. Em 28.10.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 168).



    No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul busca a “reforma da respeitável decisão recorrida para, afastado o entrave vislumbrado (ausência de prequestionamento), possibilitar a apreciação do recurso ministerial pelo Supremo Tribunal Federal, ou, se for o caso, o seu julgamento direto com base na devida renovação das razões recursais manejadas no recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 181). 



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul requer: 



    a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; 



    b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e 



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 181). 



    A defesa do agravado apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 186).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada sobre a ausência de prequestionamento, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido.



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa aos incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ser reconhecida a licitude da busca pessoal e domiciliar realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pela Segunda Vara Criminal da comarca de Lajeado/RS (Ação Penal n. 5000793-11.2018.8.21.0017/RS).



    6. Consta do processo que, em 12.12.2022, o agravado foi condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).



    Na prisão em flagrante, foram apreendidos com o agravado trinta e cinco porções de maconha (559g), dois tijolos de maconha (1.388g), trezentos e cinquenta reais em notas diversas, balança de precisão, faca e materiais para embalagem dos entorpecentes. 



    Tem-se na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Lajeado/RS, que os policiais militares estavam em patrulhamento no local, conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, quando visualizaram o agravado sentado em frente a residência, resultando na abordagem pessoal. Estes os fundamentos do julgado:



    “De plano, afasto a alegação de invasão de domicílio, fulcro nas exceções previstas no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que dispensa mandado judicial para ingresso na residência.



    Ademais, as narrativas dos policiais são unânimes e coerentes, a conferir fidedignidade ao panorama encontrado, não existindo qualquer elemento com força de fragilizar a versão por eles apresentada.



    Ademais, o crime de tráfico de drogas é permanente, sendo que em casos de flagrante não há que se falar em invasão de domicílio pela ausência de determinação judicial prévia, conforme se infere da redação da garantia fundamental insculpida no art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, que dispõe: ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’.



    Afastada a preliminar, passo à análise do mérito. 



    Imputa-se ao réu IVANIR ROSA a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, que contempla a seguinte conduta como crime: (...)



    A testemunha de acusação BRUNO DIAS NEVES, policial militar, confirmou ter participado da ocorrência envolvendo o réu. Afirmou que estavam em patrulhamento no bairro Olarias, próximo a Rua Cruzeiro do Sul, local onde há um ponto de tráfico conhecido do indivíduo ‘Botina, avistaram o réu sentado em frente a residência de nº 45. Destacou que, durante a abordagem, foi localizado com o réu 5 tabletes de maconha e uma quantidade de dinheiro, em notas diversas. Disse que, ao questionarem o réu acerca da droga, este informou que tinha mais drogas (dois tijolos) no interior da residência, dentro de um balde. Referiu que localizaram, em cima de uma mesa, balança de precisão, mais drogas fracionadas, faca e material para embalar as drogas. Narrou que foi dado voz de prisão ao réu, conduzido à UPA e, após, à Delegacia. Ressaltou que usuários já tinham relatado que vendiam drogas no local, bem como na residência do Botina. Confirmou que os locais seriam da facção dos Manos, sendo o ‘Turco’ (Fabiano) um dos cabeças dos Manos na venda de drogas em Lajeado, o qual abastece os pontos de vendas. Alegou que ‘Turco’ é casado com ‘Tata’, que é irmã do Botina e proprietária da Boate Champanhe. Destacou que não conhecia o réu antes da ocorrência. Alegou que, pelas informações de usuários, o réu continua morando no local e que a esposa do réu é que vende drogas no local.



    O policial militar RAFAEL DOMINGUES NUNES , disse que estavam em patrulhamento no bairro Olarias, sendo que, ao ingressarem na Rua Cruzeiro do Sul, onde há um ponto de venda de drogas conhecido há anos ‘Do Botina’, avistaram o réu sentado quase em frente a residência. Narrou que realizaram a abordagem do réu e localizaram 5 tabletes de maconha e R$350,00 em notas diversas. Destacou que o réu confirmou que vendia drogas e que tinham mais drogas no interior da residência. Destacou que adentraram na residência e localizaram, em cima da mesa, a balança de precisão e alguns objetos, sendo que a droga estava dentro de um balde (2 tabletas maiores de maconha e outros fracionados). Confirmou que a droga fracionada era para venda, pela quantidade e tamanho. Salientou que encontraram plástico para embalar as drogas. Acredita que o Botina é parente do réu, casado com a mãe do Botina. Destacou que, em relação ao ponto de drogas (em frente a residência do réu), realizaram, dois meses após o fato, a prisão do Botina com mais de trezentos pinos de cocaína (900 gramas). Disse que os vendedores de drogas no local precisam fazer parte da facção dos Manos. Mencionou que o fornecedor da região é o ‘Turco’ (Fabiano Ruff), cuja esposa é irmã do Botina. Asseverou que o réu não era conhecido da guarnição.



    A testemunha de defesa, LUÍS ANTÔNIO SIEBEN, alegou que o réu realizou obras nas casas do depoente. Disse que, em 2002, internou o réu na Clínica Central por alcoolismo.



    A testemunha de defesa GERSON WEISS narrou que o réu foi padrasto do depoente anos atrás. Referiu que o réu, na época da prisão, prestava serviços para o depoente. Não recorda do réu ter ido trabalhar alcoolizado. Afirmou conhecer o Botina (Valdir Weiss), o qual é irmão do depoente. Não soube informar se seu irmão é envolvido com drogas, porém confirmou que foi preso logo depois do réu, na Rua Cruzeiro do Sul. Acredita que o réu não tinha condições, na época, de comprar R$2.000,00 em drogas. Alegou que o réu e o Botina, irmão do depoente, moram próximos.



    Por fim, a testemunha de defesa MARIA DE OLIVEIRA mencionou que foi companheira do réu há cerca de dez anos. Narrou que a casa onde reside a depoente é dividida ao meio, sendo que numa das partes reside o réu. Disse ter visto a prisão do réu, porém os policiais não deixaram a depoente chegar perto. Sustentou que os policiais, por volta das 21 horas, deixaram o carro na rua, bem longe, foram caminhando devagar, bateram no portão, gritando para abrir a porta. Mencionou que o réu estava dormindo, pois estava alcoolizado e chapado, levantou ‘meio tonto’ e abriu a porta para os policiais, os quais revistaram o local. Salientou que, por volta das 20 horas, viu um Fernando passar e deixar uma sacola para o réu. Sustentou que eram quatro/cinco policiais.



    O réu IVANIR ROSA, em seu interrogatório, negou a acusação. Ressaltou que, no dia do fato, estava bebendo num bar e um rapaz pediu para deixar uma sacola em sua residência. Salientou que, como estava muito bêbado, foi dormir. Recorda de ter acordado com a polícia batendo na porta. Mencionou que a sacola estava dentro da casa, perto da porta. Arguiu que o Fernando disse que pegaria a sacola no outro dia pela manhã. Referiu fazer uso de bebida alcoólica e ser usuário de maconha. Relatou que costuma comprar R$30,00 de maconha por semana. Confirmou que sua ex-esposa mora ao lado.



    Todavia, em que pese a negativa do acusado, a prova existente nos autos é suficiente para demonstrar que praticava o tráfico de entorpecente, conforme afirmado na peça acusatória inicial.



    Compulsando os autos, aquilatando os elementos constantes no feito, tem-se que a acusação logrou êxito em comprovar a sua tese. (...)



    Assim, do contexto probatório, não restam dúvidas acerca da autoria do delito de tráfico de drogas por parte dos réus.



    Vale ressaltar que a condição de usuário alegada pelo réu IVANIR ROSA, por si só, não elide a traficância, pois muitas vezes o usuário passa a traficar, até mesmo para sustentar seu vício.



    Aliás, não se pode olvidar que o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, restando consumado com a prática de quaisquer núcleos verbais constantes do artigo 33 da Lei de Drogas. 



    Logo, diante das circunstâncias do crime, não há que se falar na desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. 



    Destaco que o artigo 33 da Lei n° 11.343/06 é crime de ação múltipla, possuindo diversos verbos nucleares, restando consumado com a prática de quaisquer deles. Sendo assim, conforme já consolidado na jurisprudência gaúcha, o fato de o acusado, nos presentes autos, ‘ter em depósito’ e ‘trazer consigo’ a droga já caracteriza o delito de tráfico, sendo desnecessário o flagrante do ato de mercancia para a configuração do crime. 



    Ademais, além da droga apreendida, foram apreendidos petrechos para acondicionamento de droga e venda (balança de precisão e três rolos de papel filme). 



    Ainda, insta salientar que as declarações dos policiais militares são coesas e uníssonas, não tendo sido indicado qualquer motivo para que pretendessem imputar o fato ao réu, indevidamente. (...)



    Logo, ainda que o réu não seja reincidente, tampouco ostente maus antecedentes, não reconheço a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que, pelas provas colhidas, o réu se dedica a atividades criminosas, em especial a quantidade de substância entorpecente apreendida ‘35 porções de maconha, pesando 559 gramas e 02 tijolos de maconha pesando 630 gramas e 758 gramas’.



    Nesse contexto, os argumentos da defesa em prol da absolvição do réu não vinga.



    Destarte, restando evidenciadas a materialidade e autoria por parte do acusado, impõe-se a condenação do réu nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Ademais, verifico que restou incontroverso que a droga apreendida era de propriedade do réu, bem como a destinação do entorpecente para traficância, restando comprovada pelos diversos elementos coligidos nos autos. 



    Por fim, presentes os elementos do tipo penal descrito na denúncia, pelo que o fato é típico. Ausente qualquer excludente da ilicitude, pelo que o fato é ilícito. Presentes os elementos da culpabilidade, quais sejam, imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, pelo que o fato também é culpável. Formada a tríade, perfectibilizado está o crime, exigindo-se, via consequencial, a reprimenda legal” (fls. 3-9, e-doc. 71).



    7. Em 24.5.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu pela absolvição do agravado, por considerar nulas as provas colhidas na prisão em flagrante, obtidas mediante busca pessoal e domiciliar consideradas ilícitas por ausência de justa causa. Tem-se no acórdão:



    “O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.



      É o caso de declarar a ilicitude da prova obtida, em razão da ocorrência da nulidade da abordagem dos policiais militares que atuaram na prisão do apelante. 



    Segundo o artigo 244 do Código de Processo Penal, ‘a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.’



      Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima leciona no sentido de que ‘[...] A urgência inerente à execução da busca pessoal acaba por dispensar a expedição de prévia autorização judicial. Deveras, se uma pessoa suspeita de transportar drogas está passando diante de uma agente de polícia, seria impossível que ele conseguisse, a tempo, um mandado para a execução da revista.’



    Ou seja, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 



    No caso dos autos, no entanto, as provas carreadas aos autos não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem. 



    A Em. Juíza de Direito, Dra. Ângela Lucian, assim fez constar, acerca da prova oral, na sentença: (...)



    Os policiais militares, em depoimento judicial, afirmaram que, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu sentado em frente a uma residência em local conhecido como ‘ponto de tráfico’. Em revista pessoal, localizaram parte da droga apreendida, 5 tabletes de maconha, na sua posse. Ingressaram no domicílio, onde encontraram as demais drogas apreendidas.



    Foram apreendidos o total de 1,947kg de maconha, uma balança de precisão, uma faca e três rolos de papel filme plástico, conforme auto de apreensão (evento 4, PROCJUDIC1, fl. 09).



    O apelante, em interrogatório judicial, negou a autoria delitiva. Sustentou ser usuário de drogas e fazer uso de bebida alcoólica. 



    Dos relatos prestados pelos policiais em sede inquisitorial e judicial, extrai-se que a revista pessoal e o ingresso no domicílio não se revestiram de justa causa. O que se vê é que os policiais abordaram o réu, em patrulhamento de rotina, porque ele estava sentado em local conhecido como ‘ponto de tráfico’. 



    Os agentes não esclareceram a atitude que fundamentou a revista pessoal do réu. Não há nos autos informações de investigações ou campanas prévias que indiquem o envolvimento do apelante no tráfico de drogas. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), firmou entendimento segundo o qual a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    Consoante a prova colhida, não houve descrição da prévia percepção de irregularidade ou situação que justificasse concretamente a abordagem e ingresso no domicílio. O acusado estava sentado sozinho no momento da abordagem. 



    Ademais, em que pese a apreensão de quantidade significativa de drogas, os policiais não visualizaram atos de mercancia de entorpecentes praticados pelo apelante, nem foram detidos usuários, para corroborar a versão acusatória. 



    Não há indicação clara de ‘fundada suspeita’ anterior ou fundamento admissível para a revista pessoal e ingresso posterior no domicílio. (...)



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal e o ingresso no domicílio. Não é o que se extrai da prova judicializada. 



    O contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem e do ingresso dos policiais no domicílio. 



    Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada e ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova” (fls. 2-5, e-doc. 132). 



    8. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se que, na abordagem do agravado, foi encontrada quantidade significativa de entorpecentes.



    As informações do processo revelam elementos fáticos que justificaram a atuação policial, reconhecendo-se que a abordagem do agravado foi realizada em local conhecido como ponto de venda de drogas e que foram encontrados em seu poder “35 porções de maconha, pesando 559 gramas e 02 tijolos de maconha pesando 630 gramas e 758 gramas” (fl. 8, e-doc. 71). Em depoimento, o policial militar Bruno Dias Neves mencionou que encontraram “quantidade de dinheiro, em notas diversas. Disse que, ao questionarem o réu acerca da droga, este informou que tinha mais drogas (dois tijolos) no interior da residência, dentro de um balde. Referiu que localizaram, em cima de uma mesa, balança de precisão, mais drogas fracionadas, faca e material para embalar as drogas. Narrou que foi dado voz de prisão ao réu, conduzido à UPA e, após, à Delegacia. Ressaltou que usuários já tinham relatado que vendiam drogas no local, bem como na residência do Botina. Confirmou que os locais seriam da facção dos Manos, sendo o ‘Turco’ (Fabiano) um dos cabeças dos Manos na venda de drogas em Lajeado, o qual abastece os pontos de vendas” (fl. 4, e-doc. 71). 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Assim, por exemplo:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares em conhecido ponto de tráfico, e o fato de ter sido apontado por usuários de drogas como sendo a pessoa que vendia os entorpecentes, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de 83 (oitenta e três) pedras de crack, destinadas à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.461.366-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.4.2024).



    9. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    10. Na espécie, tem-se que os policiais militares estavam em patrulhamento e avistaram o agravado em frente a residência em ponto conhecido como de comercialização de drogas. Os policiais militares confirmaram que, durante a revista pessoal, o agravado indicou que havia mais entorpecentes no interior da residência. Em decorrência da informação do agravado, os agentes entraram na residência, onde encontraram dois tabletes de maconha, balança de precisão, trezentos e cinquenta reais em notas diversas e material para fracionamento, armazenamento e comercialização de drogas. 



    Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas.



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial.



    Sendo permanente o crime de tráfico de drogas, a busca pessoal e a busca domiciliar, na espécie, não configuram contrariedade aos incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da o